Tribunal: TJDFT
Processo: 0725093-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725093-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO ALVEZ DE ALMEIDA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal manejada por FRANCISCO ALVEZ DE ALMEIDA NETO, com base no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face de sentença prolatada no bojo da ação penal autuada sob o no 0002484-33.2016.8.07.0009, no âmbito da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF. Insurge-se o requerente especificamente contra a decisão em que o Juízo aludido lhe condenou pela prática do crime de Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (artigo 273, § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal), sob o resumido fundamento de que surgiram circunstâncias aptas a que seja reduzida a pena aplicada. Nessa toada, sustenta que não teria sido observada pelo julgador ordinário a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, tal como promovida pelo eg. STF, no bojo do RE 979962/RS (julgado com repercussão geral). Por derradeiro, invoca a suposta inconstitucionalidade do inciso V do mesmo artigo 273, pelo qual igualmente restou condenado. Em sede liminar, pugna pela imediata antecipação dos efeitos da tutela de urgência, com a consequente revisão da pena aplicada ao requerente, aduzindo que a probabilidade do direito se revela demonstrada pelo entendimento a que chegou o eg. STF ao julgar o tema 1.003, em que julgou inconstitucional o preceito secundário do inciso I do § 1o-B do artigo 273 do CP. Na mesma oportunidade, sugere a presença do periculum in mora, sob o argumento de que se encontra cumprindo pena de forma indevida. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da Revisão Criminal em tela, haja vista que se trata de mera reiteração de outra ação (0724111-06.2021.8.07.0000) de igual natureza intentada anteriormente. É o relato do necessário. Passo a decidir. Em que pese a alegada urgência, o pedido revisional não merece sequer ser conhecido, consoante precisa observação da e. Procuradoria de Justiça do MPDFT, tendo em vista que se trata de repetição de ação de mesma natureza formulada e autuada sob o no 0724111-06.2021.8.07.0000, o que é expressamente vedado pelo artigo 622, p. único, do CPP. Em consulta aos sistemas de informática deste eg. TJDFT, encontra-se o acórdão no 1.377.508, em que o Colegiado chegou à seguinte conclusão, ao julgar o aludido pedido veiculado pelo mesmo sentenciado, na qual invocava a mesma causa de pedir: “ REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, §1o-B DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 979962. DISTINÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 979962, fixou a seguinte tese em repercussão geral - tema 1003: O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 979962, fixou a seguinte tese em repercussão geral - tema 1003: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)". 2. Como se denota do referido julgado, considerou-se desproporcional a pena de 10 a 15 anos de reclusão prevista no artigo 273 do Código Penal para a importação de medicamento sem registro em órgão de vigilância sanitária. 3. O julgado paradigma, ao tratar especificamente da importação de medicamentos sem registro, não declarou a inconstitucionalidade de toda a alteração legislativa promovida pela Lei no 9.677/98 no art. 273 do CP, estando as condutas do requerente de manter em depósito para venda e de vender ou expor à venda medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária e de procedência ignorada não abarcadas pelo decisum. 4. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.” (Acórdão 1377508, 07241110620218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Revisor: CESAR LOYOLA, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não há como sequer conhecer de nova Revisão Criminal com os mesmos elementos, sob pena de violação aos primados da coisa julgada e da segurança jurídica. Por certo, caso a defesa trouxesse novas provas, abriria a possibilidade de apreciação de novel Revisão Criminal. Como não trouxe, inviável a rediscussão da tese defensiva, notadamente porque é a repetição daquela enfrentada na indigitada Revisão Criminal (de no 0724111-06.2021.8.07.0000). Nesse mesmo norte, são os seguintes julgados: “REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES SEXUAIS PRATICADOS CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. ABSOLUTA. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. II - Na forma do parágrafo único do art. 622 do CPP, não se admite o processamento de pedidos que já foram enfrentados em anterior revisão criminal, não tendo a Defesa apresentado novos fundamentos e tampouco novas provas para ensejar o reexame das questões. III - A figura típica do art. 215-A do CP (importunação sexual) não prevê o emprego de violência ou ameaça, tratando-se de crime subsidiário, que somente se materializa se não configurado delito mais grave. IV - O crime descrito no art. 217-A do CP não se configura apenas com a conjunção carnal, mas também por qualquer outro ato libidinoso tendente à satisfação da lascívia, contra menor de 14 (catorze) anos. V - Conforme entendimento prevalente no STJ e nesta Corte, não é possível a desclassificação da conduta tipificada no art. 217-A (estupro de vulnerável) para a figura típica prevista no art. 215-A (importunação sexual), ambos do CP, posto que nos crimes sexuais praticados contra menor de 14 (quatorze) anos a presunção de violência é absoluta. VI - Revisão criminal parcialmente conhecida e nessa parte, julgada improcedente.” (Acórdão 1423884, 07380972720218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Sem destaque no original) Em outras palavras, "o parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal dispõe que não se admite novo pedido de revisão criminal quando há reiteração de pleito já decidido anteriormente em outra ação revisional." (Acórdão 1250508, 07006608320208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020). Ante todo o exposto, NÃO ADMITO a Revisão Criminal formulada por FRANCISCO ALVEZ DE ALMEIDA NETO, com espeque no artigo 246 (a contrario sensu), do RITJDFT, c/c o artigo 622, p. único, do CPP. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Cientifique o Ministério Público e o Juízo da Execução. Em Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator